Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-58.2016.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000736-58.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVES MORAES MASCARENHAS - CPF: 506.051.861-20 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DELIS BRANDAO LIMA - CPF: 944.926.971-87 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), JUVELINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 361.831.211-34 (APELANTE), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 531.225.341-34 (APELANTE), PEDRO LAERTE RABECINI - CPF: 970.577.898-15 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), JUVELINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 361.831.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 531.225.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000736-58.2016.8.11.0007

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PROIBIÇÃO DE ALTERAÇÃO/DEGRADAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE VENDA E COMPRA – VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – VALOR QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL – PREVALÊNCIA DO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELA PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, CPC – VALOR A SER REPARTIDO ENTRE OS PATRONOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Ao visar apenas a proibição de alteração e/ou degradação da área objeto do contrato que se pretende rescindir na ação principal, a cautelar não apresenta conteúdo econômico imediato, de maneira que deve ser mantido o valor atribuído à causa pelo autor apelado.

Considerado que o valor atribuído à causa é baixo, é o caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000736-58.2016.8.11.0007

APELANTE: CLOVES MORAES MASCARENHAS, DELIS BRANDAO LIMA

APELADO: PEDRO LAERTE RABECINI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima
, de sentença que rejeitou a impugnação ao valor da causa e a preliminar de falta de interesse processual, bem como julgou improcedente a Medida Cautelar de Sequestro ajuizada por Pedro Laerte Rabecini, com a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alegam que a cautelar foi ajuizada ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual deve ser processada naqueles moldes, valor dizer, em processo autônomo, de modo que o valor da causa seja fixado de acordo com o proveito econômico perseguido.

Realça que a ação cautelar tinha por objetivo o sequestro do imóvel rural objeto da ação de rescisão contratual c/c indenização por dano material e perdas e danos c/c reintegração de posse, cujo valor do imóvel estipulado no contrato é de R$ 2.046.240,00.

Reforça, assim, que o valor da causa no procedimento cautelar deve observar o proveito econômico do bem objeto da ação primária.

Destacam, de outro turno, que a ação tem litisconsortes passivos, ambos vencedores da ação, de modo que os honorários devem ser fixados no percentual de 10% para cada patrono dos litisconsortes. Alternativamente, caso mantido o valor da causa, asseveram que os honorários sejam arbitrados de maneira equitativa.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para determinar a correção do valor da causa pelo valor do imóvel objeto da ação principal, no montante de R$ 2.046.240,00, bem como que sejam arbitrados honorários no percentual de 10% para cada um dos patronos dos litisconsortes e, alternativamente, caso mantido o valor da causa, que os honorários sejam fixados de maneira equitativa para os patronos dos litisconsortes.

Sem contrarrazões (id 103962517).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000736-58.2016.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que

rejeitou a impugnação ao valor da causa e a preliminar de falta de interesse processual, e julgou improcedente a Medida Cautelar de Sequestro ajuizada por Pedro Laerte Rabecini, com a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta que o autor, ora apelado, Pedro Laerte Rabecini, ajuizou Ação de Rescisão Contratual (cód 119848) em face dos ora apelantes, Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima, na qual o pedido de reintegração na posse do imóvel objeto da venda e compra foi indeferido.

Diante da suposta degradação do imóvel, o então lá e aqui autor, Pedro Laerte Rabecini, ajuizou a presente Medida Cautelar de Sequestro, na qual pretendeu tão somente a proibição de modificação e deterioração da área, que continuaria na posse dos requeridos, ora apelantes. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00.

A controvérsia cinge-se a impugnação ao valor da causa e ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Pois bem. No caso, importante consignar inicialmente, que a Ação Cautelar foi ajuizada quando ainda vigente o CPC/73. É certo que a ação cautelar não se destina à obtenção em si do bem da vida pretendido, mas apenas assegurar a utilidade do provimento principal, buscado na ação principal, de modo que não deve o

valor da ação cautelar de sequestro se confundir com o valor do bem imóvel ou, no caso, com o valor do contrato que se pretende a rescisão.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o processo cautelar tem autonomia em relação ao processo principal quanto à fixação do valor da causa, o qual deve retratar, como nas demais ações, a vantagem pretendida com a medida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - VALOR QUE NÃO NECESSITA GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM O QUANTUM ESTABELECIDO NA AÇÃO PRINCIPAL - PRECEDENTES DO STJ - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Segundo a jurisprudência do STJ "o valor da causa indicado em ação cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à ação principal, porquanto aquela tem objeto próprio, de modo que pode ser julgada procedente, ainda que a demanda principal seja improcedente e vice-versa." (ut. AgRg no REsp 734.331/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 9/3/2009). Precedentes do STJ: AgRg na Pet 2.710/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 16/08/2004; AgRg no REsp 593149 / MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe de 03/11/2008.

2. É imperiosa a manutenção do acórdão recorrido por ter adotado entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação do enunciado da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 77.135/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 18/09/2017)

Na linha da orientação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PRINCIPAL – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO. “Inixiste correlação entre o valor atribuído à ação cautelar e o valor da ação principal, pois são distintos os objetos perseguidos pela parte em cada uma delas. Agravo regimental improvido”. (STJ – AgRg no Resp. 996.690/SP, 4a Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 3/5/2011)

(TJMT - N.U 0119007-81.2015.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

VALOR DA CAUSA. Ação cautelar. Não correspondência do valor da causa nas ações cautelares com o valor da causa da ação principal. Inexistência de proveito econômico imediato. Prevalência do valor da causa atribuído pela parte. Incidência da norma do art. 258 do CPC - Precedentes do TJSP e STJ - AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP - Apelação no 2141416-34.2014.8.26.0000; Relator(a): Alexandre Marcondes; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 25/02/2015; Data de registro: 25/02/2015)

Sob tal vertente, a regra a ser aplicada é a norma do artigo 258, do CPC/73, segundo a qual
“a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato”
.

A mesma disciplina legal, em sua essência, foi mantida pelo atual Código de Processo Civil, como se vê no artigo 291, CPC/2015.

No caso em apreço, ao visar apenas a proibição de alteração e/ou degradação da área objeto do contrato que se pretende rescindir, inclusive, com a manutenção dos requeridos apelantes na sua posse, a cautelar não apresenta conteúdo econômico imediato, de maneira que deve ser mantido o valor atribuído à causa pelo autor apelado.

Contudo, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, não se olvida que o valor da causa é baixo, o que autoriza a fixação por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC/2015, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

...

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Nessa linha, observado os critérios do § 2o, do referido artigo, fixa-se os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser repartido, em partes iguais, entre os patronos dos litisconsortes vencedores.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar parcialmente a r. sentença e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC/2015, arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser repartido, em partes iguais, entre os patronos dos litisconsortes vencedores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021